Tribunal: TJBA
Processo: 0520774-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520774-83.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
KARLA MARIA ANJOS SEPULVEDA BALTHAZAR DA SILVEIRA

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão em Embargos de Declaração que, ao julgar Apelação, fixou os honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, em demanda que envolveu condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 e obrigação de fazer consistente na entrega de diploma de graduação, sob a alegação de omissão quanto à observância da ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no Acórdão embargado por suposta inobservância da ordem legal de preferência do art. 85, § 2º, do CPC, especialmente quanto à adoção do valor da condenação em danos morais como base de cálculo dos honorários advocatícios, em detrimento do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os vícios aptos a ensejar embargos de declaração, inexistindo negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada.

A interpretação do art. 85, § 2º, do CPC deve ser sistemática e teleológica, orientada à adequada remuneração do trabalho do advogado, conforme o benefício econômico efetivamente obtido pela parte vencedora.

A condenação líquida em danos morais, no valor de R$ 5.000,00, não representa o proveito econômico global da demanda, pois a obrigação de fazer — entrega do diploma de graduação — possui relevância econômica e existencial que transcende a indenização pecuniária fixada.

O cumprimento da obrigação de fazer viabiliza o exercício profissional da autora, com impactos financeiros diretos e indiretos, inclusive potenciais lucros cessantes e oportunidades de carreira, de difícil mensuração imediata.

A adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários configura aplicação legítima do critério subsidiário previsto no art. 85, § 2º, do CPC, diante da impossibilidade de quantificação líquida e integral do proveito econômico.

O valor da causa foi fixado pela própria autora em R$ 100.000,00, refletindo a estimativa global dos pedidos formulados, inclusive da obrigação de fazer.

A insurgência veiculada nos embargos traduz mera rediscussão da matéria, admissível apenas para fins de prequestionamento, sem evidenciar omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios deve observar interpretação sistemática e teleológica do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico global da demanda.

A condenação em danos morais não representa, por si só, o proveito econômico integral quando cumulada com obrigação de fazer de elevado impacto econômico e existencial.

É legítima a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários quando o benefício econômico total é de difícil ou impossível mensuração imediata.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em em Embargos de Declaração em Apelação nº 0520774-83.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e embargada ANA PAULA SANTOS ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II/F